Tribunal: STF
Processo: RE 70997
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
BANCO CENTRAL DO BRASIL. NÃO LHE CABE, COMO SIMPLES ÓRGÃO AUXILIAR
DA FISCALIZAÇÃO, NEGAR FECHAMENTO DE CAMBIO, A PRETEXTO DE QUE O
IMPOSTO DE RENDA, RECOLHIDO NA REPARTIÇÃO COMPETENTE, O FOI EM
IMPORTANCIA INSUFICIENTE. NESSA HIPÓTESE, CABE-LHE TRANSMITIR AO
ÓRGÃO DO IMPOSTO DE RENDA AS INFORMAÇÕES NECESSARIAS, PARA A REVISÃO
E O LANCAMENTO "EX OFFICIO".
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABE CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO
NA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.